Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017309-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BEM. DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem, ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “stay period” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o período de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Diz que não há provas de essencialidade dos bens listados, dentre eles o Veículo Volvo, modelo VM 270 6X4R, ano 2021/2021, Placa: RAT4C91, RENAVAM: 01270358119, CHASSI: 93KK0R1D4ME171978.

Argumenta que o Laudo utilizado para a declaração de essencialidade dos bens é genérico, não demonstrando que os bens efetivamente são utilizados pelos recuperandos.

Afirma que “(...) considerando-se que o grupo não demonstrou minimamente a essencialidade de bens e que esta não pode ser reconhecida de forma genérica, pugna pela reforma da decisão, até que sobrevenha documentos comprobatório”.

Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que

“(...) A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) foi mais bem demonstrada na fundamentação de mérito que, em suma, comprova que os agravados não preencheram os requisitos para o reconhecimento da essencialidade de bens, sendo que o AJ tão somente realizou uma análise global dos bens de posse dos agravados. Desta forma, tanto a "prova inequívoca" quanto o "relevante fundamento" estão presentes no caso e se enquadram na categoria do fumus boni iuris, sob pena de violação do mais imprescindível fundamento técnico sobre o qual se assenta a presente tutela sumária. Permitir o prosseguimento da demanda sem que seja decidido por este Egrégio Tribunal sobre o preenchimento – ou não – do requisito do art. 49, §3o e art. 6o, §7o-A, da Lei 11.101/05 traz inúmeros prejuízos em detrimento do credor, principalmente pelo fato de que os bens podem sofrer depreciação com o uso”.

Requer “(...) a) seja concedida a tutela antecipada recursal pretendida determinando, por conseguinte, a suspensão da decisão agravada, requerendo seja intimado o administrador judicial nomeado nos autos de origem para que apresente relatório pormenorizado com o levantamento dos bens, considerando a real projeção da atividade empresarial e quantos bens são necessários, para fins de comprovação da essencialidade de bens; No mérito b) requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para, em definitivo, revogar a r. decisão que reconheceu a essencialidade de bens”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Após a devida análise, no mérito, tem-se que agravo não merece provimento.

É que, ainda que conste discussão acerca de não submissão dos bens à recuperação judicial, eis que o crédito decorre de garantia real, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade do bem, eis que há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade do bem (veículo Volvo, modelo VM 270 6X4R, ano 2021/2021, Placa: RAT4C91, RENAVAM: 01270358119, CHASSI: 93KK0R1D4ME171978).

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) O recurso não merece prosperar.

Como relatado a insurgência recursal está no reconhecimento judicial da essencialidade dos bens do Grupo Recuperando, sob a fundamentação de teses tais como: ausência de prova de essencialidade e generalidade do laudo.

Com efeito, não se desconhece que, em regra, os bens sujeitos à garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005. Tal previsão visa assegurar os direitos do credor fiduciário, preservando a natureza do instituto da propriedade resolúvel e o equilíbrio entre os interesses dos credores e da recuperanda.

Todavia, a aplicação da norma deve ser analisada com cautela, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. Isso porque, em situações excepcionais, determinados bens, ainda que gravados com garantia fiduciária, podem ser protegidos dos efeitos da constrição judicial, desde que demonstrada sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais da recuperanda. Assim, uma vez demonstrada tal essencialidade, tais bens submeter-se-ão aos efeitos do período de blindagem (stay period), como determinado pela parte final do mencionado dispositivo legal.

No caso em apreço, o juízo a quo deliberou acerca da essencialidade dos bens listados, empós apresentação de laudo de constatação prévia de profissional designado, elaborado nos termos do art. 51-A da Lei no 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade do bem ora em discussão para a continuidade das atividades do Grupo Recuperando, mormente diante da sua natureza e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos arts. 48 e 51 do mesmo diploma.

Aliás, a essencialidade do bem foi seguidamente apontada nas manifestações do Administrador Judicial:

“Quanto ao referido bem VOLVO, Modelo: VM 270 6X4R, esta administração judicial deu parecer quanto a sua essencialidade no ID n. 186262628, ocasião na qual, por meio de constatação in loco, verificou-se a essencialidade do referido bem, destacamos daquela petição:

‘Com efeito, esta administração judicial, visando verificar se o veículo em questão pode ser considerado como bem essencial, solicitou documentos e informações adicionais aos recuperandos. Após análise, constatou-se que o referido caminhão é efetivamente utilizado nas operações empresariais dos recuperandos, conforme descrito a seguir: a) O caminhão está equipado com carroceria específica para transporte de grãos, silagem e farelos, os quais são insumos indispensáveis para a alimentação animal em sistemas de confinamento e em propriedades rurais; b) O veículo é usado diretamente no manejo nutricional de rebanhos confinados, bem como no transporte eficiente de insumos essenciais à produção pecuária; c) Em síntese, o caminhão exerce papel fundamental no processo de trato forrageiro, que compreende o preparo e a distribuição de alimentos para o gado, principalmente em regimes de confinamento ou semi-confinamento, envolvendo a mistura e fornecimento de forragens, grãos, silagem e outros componentes nutricionais. Esse processo assegura o fornecimento adequado de alimentos, garantindo o trato e a produtividade dos animais. Logo, após análise dessa administração, constatou-se que o referido bem em questão se trata de bem imprescindível as atividades dos recuperandos.’

De qualquer maneira, reforçando o que já foi apurado por esta administração judicial, novamente se constatou que o referido veículo continua sendo utilizado nas atividades dos recuperandos, mostrando-se a manutenção do seu caráter de essencialidade, nos moldes do que já foi constatado por esta administração na petição ID. 186262628, a qual ora se reitera, juntando, para fins de complementação, os documentos constantes no DOC. 01.” ID 193379966 – AUTOS DE ORIGEM.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade recuperanda, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida. (N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão dos mesmos foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no stay period é do juízo universal. “4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)” (N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

No ponto, para o Superior Tribunal de Justiça, “há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3o, da LRF)”. (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

Certamente não se espera do julgador uma análise perfeitamente técnica das condições de emprego dos bens da sociedade empresária, bastando relacioná-lo, de maneira convincente, às atividades precípuas, das quais a recuperanda não pode se abster sem prejuízo de sua própria existência. Essa correlação demanda ao menos um escorço probatório, apto a transparecer um mínimo de realidade das alegações feitas em favor da declaração de essencialidade de tais bens.

Ademais, cumpre observar que a essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la (...) [sendo] direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem, ainda que subordinado a uma condição resolúvel. (TJ-MT AI 10219758320208110000).

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bens em discussão, em consonância com laudo, bem como com a manifestação do Administrador Judicial, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida, ao menos durante o período de blindagem.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025